Tribunal: TJSP
Processo: 2255832-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto incorporado ao Novo Código de Processo Civil, artigos 98 e seguintes – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Renúncia à opção de propositura da demanda em seu próprio domicílio – Contratação de escritório e propositura da ação no local de domicílio da requerida – Indeferimento mantido.

Agravo não

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto incorporado ao Novo Código de Processo Civil, artigos 98 e seguintes – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Renúncia à opção de propositura da demanda em seu próprio domicílio – Contratação de escritório e propositura da ação no local de domicílio da requerida – Indeferimento mantido.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255832-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANDERSON SILVA DA COSTA, é agravada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255832-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2255832-05.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: ANDERSON SILVA DA COSTA
Agravado: TELEFONICA BRASIL S.A.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35434)
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA

Instituto
incorporado ao Novo Código de Processo
Civil, artigos 98 e seguintes
Fatos que
demonstram situação incompatível com a
condição de necessitado exigida pela lei

Renúncia à opção de propositura da demanda
em seu próprio domicílio
Contratação de
escritório e propositura da ação no local de
domicílio
da
requerida

Indeferimento
mantido.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/15) de instrumento (fls.
16/65) interposto por ANDERSON SILVA DA COSTA contra r. decisão de
fls. 51 proferida pelo MM. Juiz da 35a Vara Cível do Foro Central da
Comarca desta Capital, Dr. Gustavo Henrique Bretas Marzagão, que, nos
autos da ação de declaratória de inexistência de dívida cumulada com
indenização por danos morais movida em face de TELEFÔNICA BRASIL
S/A, indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante.
O agravante alega que o Código de Processo
Civil estabelece como regra a propositura da ação no foro do domínio do réu
(art. 94) justamente para garantir a proteção dos direitos do consumidor. Diz
que a escolha cabe ao consumidor. Sustenta que houve formalismo
exagerado ao se indeferir a gratuidade da justiça sem conceder a
oportunidade de emenda da petição inicial. Informa que o advogado
contratado trabalha mediante resultado e que o patrocínio por escritório
particular não obsta a concessão do benefício. Pontua ser isento da
declaração de renda e auferir renda mensal equivalente a R$ 1.010,00.
Aduz possuir preposto na comarca para representa-lo. Argumenta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255832-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
declaração e hipossuficiência goza de presunção de veracidade, somente
podendo ser desconstituída por prova produzida pela parte contrária.
Transcreve precedentes. Postula a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Concedido efeito suspensivo.
Sem contraminuta, pois a agravada não foi citada.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em seus artigos 98 e seguintes, o Código de
Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da Justiça.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Novo Código
de Processo Civil, assim como a lei 1.060/1.950, recepcionada
constitucionalmente, exigiu como condição para o exercício do benefício, tão-
somente, a situação de necessitado e a afirmação disto.
Entretanto, não estabeleceu o requisito de forma
desmedida, pois registrou que a presunção dessa condição é relativa,
admitindo prova contrária.
O agravante reside na Comarca de Belo
Horizonte/MG, mas optou por propor a ação na Comarca de São Paulo/SP,
renunciando à prerrogativa que lhe é conferida pelo Código de Defesa do
Consumidor.
Noto, também, que advogada cadastrada nos
autos também tem seu escritório de advocacia situado na Comarca de Belo
Horizonte/MG.
Tais fatos demonstram situação incompatível com
a condição de necessitado exigida pela lei.
Nessas circunstâncias, resta ilidida a presunção
de hipossuficiência, fazendo-se crer ser possível o custeio do processo.
Assim, ausentes razões para afastar a conclusão
estabelecida na r. decisão agravada, de rigor a sua manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255832-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator